Tribunal: TJDFT
Processo: 0706224-83.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0706224-83.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: NICOLAS FRAZAO DE MENESES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Houve desistência do pedido de sustentação oral (ID 29290845). Mantenha-se o recurso na pauta de julgamento virtual. Intime-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES